Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AJUIZADO POR NEDA OLIVAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO IMPLÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 10% SOBRE O VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO APURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por NEDA OLIVAL, a qual rejeitou pedido de fixação de honorários advocatícios decorrentes de impugnação ofertada pelo executado.
2. Decisão agravada. O juízo a quo entendeu inexistir análise do excesso de execução alegado, pois houve determinação prévia de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores, conforme pleiteado pela própria exequente, em razão da hipossuficiência da parte assistida pela Defensoria Pública.
3. Recurso. O agravante sustenta ter ocorrido acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução significativa do valor inicialmente pleiteado, o qual passou de R$ 43.636,38 para R$ 2.317,66, conforme apuração da contadoria judicial. Requer o provimento do recurso para determinar a fixação dos honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Verificar se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que de forma não expressa, impõe a fixação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, a exequente apresentou como devido o valor de R$ 43.636,38, tendo requerido a remessa dos autos para a contadoria judicial para apurar os valores corretos da condenação, por ser pessoa hipossuficiente. 5.1. O Distrito Federal impugnou o pedido, apontando excesso de R$ 41.318,72, pleiteando o reconhecimento como devido do montante de R$ 2.317,66. 5.2. Embora a decisão agravada tenha determinado a expedição de RPV no valor indicado pelo impugnante, acolhendo de forma não expressa a impugnação, deixou de condenar a exequente em honorários advocatícios.
6. Nas execuções envolvendo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são dispensados somente nos casos de cumprimento de sentença não impugnado no qual haja expedição de precatório (art. 85, § 7o, CPC). 6.1. Destarte, é cabível a fixação dos honorários em favor do Distrito Federal, tendo em vista a constatação de excesso de execução por parte da autora.
7. Precedente: “1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e condenado o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução (art. 85, § 3o, CPC). 2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.134.186/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, “1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado ( )" (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.) 3. É insubsistente a alegação de preclusão quanto a matéria relativa à fixação de honorários sucumbenciais. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e o reconhecimento do excesso de execução somente se deram na decisão agravada, após a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, ocasião em que foi possível verificar o proveito econômico obtido em razão do excesso. 3.1. Procedente a impugnação aviada pelo executado, em consequência, condenada a parte exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução.” (0728840-36.2025.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 24/11/2025).
8. Considerando a procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, a exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Distrito Federal, fixados em 10% do valor total do excesso de execução apurado, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC. 8.1. Contudo, observando que litiga sob o pálio da justiça gratuita, essa verba resta suspensa, com fundamento no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. 9.1. Condenada a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução apurado, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. O acolhimento total ou parcial, ainda que implícito, da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.”
______
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 3o, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0728840-36.2025.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 24/11/2025.